Tribunal: TJDFT
Processo: 0705946-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705946-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HENRIQUE DE VILHENA PORTELLA DOLABELLA, LETICIA DE VILHENA PORTELLA DOLABELLA, RODRIGO HERMETO CORREA DOLABELLA EMBARGADO: FRANCISCO DE ASSIS VILHENA DOLABELLA, HENRIQUE DE VILHENA PORTELLA DOLABELLA, LETICIA DE VILHENA PORTELLA DOLABELLA, RODRIGO HERMETO CORREA DOLABELLA D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por RODRIGO HERMETO CORREA DOLABELLA, HENRIQUE DE VILHENA PORTELLA DOLABELLA e LETICIA DE VILHENA PORTELLA DOLABELLA, contra acórdão de ID – 38175234. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 38514076 e 38527901. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se FRANCISCO DE ASSIS VILHENA DOLABELLA, HENRIQUE DE VILHENA PORTELLA DOLABELLA, LETICIA DE VILHENA PORTELLA DOLABELLA e RODRIGO HERMETO CORREA DOLABELLA, MARIA CRISTINA HERMETO DOLABELLA e CLARISSA HERMETO DOLABELLA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de agosto de 2022 16:47:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador